Tribunal: TJDFT
Processo: 0734234-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE FUNDO PRÓPRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL.

1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, apesar de não possuir personalidade jurídica própria, é investida de autonomia financeira e administrativa, razão pela qual retém para si os privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive processualmente quando vem em juízo cobrar honorários de sucumbência que lhe são devidos, os quais serão vertidos a fundo próprio.

2. A Defensoria Pública, órgão da estrutura administrativa do Distrito Federal, usufrui da isenção legalmente assegurada à fazenda pública, consoante dispõe o artigo 1o do Decreto-Lei n.o 500/1969, artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, e art. 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.

3. Agravo de instrumento provido para afastar a exigência de a agravante/autora recolher custas, por usufruir de isenção legal.